Tribunal: TJDFT
Processo: 0716326-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE REVELIA EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.TUTELADE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. NUTRIÇÃO PARENTERAL. AMBULATORIAL. PROCEDIMENTO PREVISTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. As contrarrazões têm como objetivo a contraposição dos argumentos trazidos no recurso da parte contrária, não sendo a via adequada para a formulação de pedidos, inclusive de decretação de revelia.
2. Na dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
3. No caso, o relatório médico prescreveu à autora tratamento com nutrição parenteral, o qual, primo ictu oculi, encontra-se listado no rol de procedimentos e eventos em saúde disposto na Resolução Normativa da ANS n. 465/2021 (artigos 18, II; 19, X, “f”).
4. Ademais, o tratamento solicitado e deferido pela decisão liminar não é domiciliar, mas sim ambulatorial, tanto que é necessário que seja prestado em hospital-dia.
5. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (“improbus litigator”), o que não ocorreu na hipótese.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.